Tribunal: STF
Processo: Rcl 90014
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Piauí em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí, nos autos nº 1023704-14.2025.4.01.4000.

O reclamante narra que a decisão impugnada deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento solidário, pela União e pelo Estado do Piauí, do medicamento Osimertinibe, não incorporado ao SUS, destinado ao tratamento de neoplasia maligna de pulmão (CID-10 C34.9), cujo custo anual supera 210 salários-mínimos.

Alega que a decisão judicial descumpriu a Súmula Vinculante nº 60 do STF e a tese fixada no Tema 1.234 da repercussão geral, ao direcionar, desde logo, o cumprimento da obrigação também ao Estado, sem prévia demonstração de mora ou impossibilidade de cumprimento por parte da União.

Sustenta que, conforme o entendimento firmado pelo STF, nas demandas em trâmite na Justiça Federal cujo valor anual do tratamento exceda 210 salários-mínimos, a responsabilidade pelo custeio é primária e exclusiva da União, cabendo aos Estados atuação apenas supletiva, mediante justificativa fundamentada e após a comprovação de descumprimento pela União. Afirma que o juízo de origem manteve o direcionamento solidário mesmo após a oposição de embargos de declaração, afastando indevidamente o regime de responsabilidade prioritária estabelecido no acordo interfederativo homologado pelo STF.

Por essas razões, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e, ao final, a procedência da reclamação para cassá-la, determinando que o cumprimento da obrigação seja direcionado exclusivamente à União, nos termos do Tema 1.234 da repercussão geral.

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo os trechos pertinentes da decisão reclamada, no que interessa ao deslinde da controvérsia (eDoc. 2, fls. 237-239):

“Ficou comprovada a negativa do Estado do Piauí e da União para o fornecimento do fármaco.
[...]
A urgência é manifesta, porquanto o quadro de saúde da autora recomenda tratamento com a maior brevidade possível. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar aos requeridos (União e Estado do Piauí) que, solidariamente, forneçam à autora o medicamento, TAGRISSO (OSIMERTINIBE 80mg), no total de 12 caixas, por doze meses inicialmente, na posologia de 1 comprimido por dia (30 comprimidos por mês), sendo deferidos ajustes dosagem, quantidade e forma do tratamento, caso necessário, conforme consta em receituário médico, enquanto durar o tratamento.” (grifos acrescidos)

Contra essa decisão, o Estado do Piauí opôs embargos de declaração, nos quais sustentou a necessidade de direcionamento prioritário da obrigação à União, tendo em vista ser incontroverso, nos autos, que o valor anual do tratamento supera 210 salários-mínimos (eDoc 2, fl. 260).

Os embargos, contudo, foram rejeitados nos seguintes termos  (eDoc. 2, fl. 409):

“Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Piauí contra decisão que determinou o fornecimento do fármaco tanto pela União como pelo Estado do Piauí. 
Para o embargante a participação do ente estadual somente se justifica acaso o medicamento não seja fornecido pela União. 
Ocorre que, conforme já demonstrado, o cumprimento da ordem foi direcionado, solidariamente, à União e ao Estado do Piauí, e uma vez registrado no sistema informatizado do SUS o atendimento do paciente pelo Estado do Piauí, este será compensado mediante repasse de tais valores pela União. 
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.” (grifos acrescidos)

O item 3.1 da tese firmada no Tema 1.234 estabelece que a inclusão de entes subnacionais no polo passivo da demanda tem finalidade meramente executiva, ou seja, visa a viabilizar o cumprimento da decisão judicial, sem lhes atribuir qualquer responsabilidade financeira ou ônus de sucumbência, os quais permanecem integralmente a cargo da União. Veja-se:

“I. COMPETÊNCIA
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.
[...]
III. CUSTEIO
3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.
3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.” 

No caso em exame, o custo anual estimado do medicamento oncológico pleiteado, não incorporado ao SUS, é de R$ 411.331,44 (eDoc. 2, fl. 336), valor que supera 210 salários-mínimos. Tal circunstância atrai a competência da Justiça Federal e, nos termos da tese firmada no Tema 1.234 da repercussão geral, impõe à União a responsabilidade primária e exclusiva pelo custeio do tratamento.

A responsabilidade do Estado do Piauí, ora reclamante, possui natureza meramente supletiva, condicionada à eventual impossibilidade de cumprimento pela União.

Registre-se que a presente demanda não versa sobre produtos de interesse para a saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, razão pela qual não se enquadra na regra de responsabilidade solidária prevista no Tema 793 (RE 855.178/SE).

Na mesma linha, menciono as seguintes decisões monocráticas: Rcl 85.855/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/11/2025; Rcl 82.625/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/10/2025; Rcl 86.772/SC, DJe de 30/10/2025 e Rcl 82.911/CE, DJe de 22/08/2025, ambas de minha relatoria.

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 992 do Código de Processo Civil e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na presente reclamação para DETERMINAR à União que forneça prioritariamente o medicamento requerido, nos termos do que foi decidido na tese firmada no Tema 1.234, mantendo-se a obrigação do Estado circunscrita nos itens 3 e 3.1 mencionados.

Em atenção ao art. 21 da LINDB, a fim de não dar ensejo à interrupção do tratamento, deve ser mantido o fornecimento do medicamento pelo Estado reclamante até o efetivo cumprimento da obrigação pela União.

Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada.

Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente